Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702199-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: PEDRO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nos autos do processo no 0701025-64.2024.8.07.9000. O art. 1.021 do Código Processual Civil dispõe: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” O art. 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que caberá agravo interno das decisões do presidente da turma recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário. Já o parágrafo primeiro do art. 81 estabelece que a petição de agravo interno será juntada aos autos que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator. Portanto, verifica-se que a agravante deveria ter apresentado a petição de agravo interno nos respectivos autos em que foi proferida a decisão que deseja impugnar. De forma equivocada, a agravante apresentou o respectivo agravo de instrumento, o que demonstra a inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado por inadequação da via eleita. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator